Tribunal: TJDFT
Processo: 0743210-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ACERTOS FINANCEIROS. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pela servidora pública, que confirmou a sentença e reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação.
2. A Embargante alega que o julgado, ao concluir pela ocorrência da prescrição, destoa do entendimento já pacificado, padecendo de omissão e contradição. Sustenta que o reconhecimento administrativo de dívida pela Administração Pública interrompe o prazo prescricional em favor do interessado, ou, caso já tenha se consumado o lapso prescricional, importa em sua renúncia. Logo, haveria omissão no que se refere à suspensão/interrupção da prescrição.
3. A Embargante aduz ainda que não se mostra aplicável ao caso concreto o tema 1.109 do Superior Tribunal de Justiça, vez que o pedido de pagamento teria sido formulado pela servidora dentro do prazo prescricional de 05 anos previsto no Decreto 20.910/32. Logo, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do mesmo decreto, não teve curso o prazo prescricional, pois a demora decorreu de inercia da própria Administração. Além disso, a Recorrente formulou seu pedido antes da prescrição se consumar, permanecendo o prazo suspenso, vez que o procedimento só é concluído com o efetivo pagamento, o que não ocorreu.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo.
5. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, defeitos advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
6. No caso, inexistem omissão e contradição a serem sanadas. A fundamentação do julgado concluiu pela prescrição em razão da ausência de requerimento administrativo de pagamento da verba devida. Afinal, a simples referência a um número de pedido, que sequer é passível de ser identificado como feito pela servidora, não é suficiente para interromper ou suspender a prescrição. Quanto ao reconhecimento do direito pela Administração por meio de declaração, consignou-se não se tratar de hipótese de renúncia à prescrição face à inexistência de lei específica.
7. Além disso, não se mostra cabível em sede de embargos de declaração rediscutir a matéria objeto do recurso, ao argumento de que não se mostra aplicável ao caso o tema 1.109 do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, a questão já foi satisfatoriamente enfrentada e definida no acórdão embargado.
8. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza contradição ou obscuridade. No que se refere à contradição, a Embargante não aponta incoerência relativa aos elementos do próprio julgado, no que se denomina contradição interna.
9. A irresignação apresentada reflete inconformismo da Recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do C.P.C.
10. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.